Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002711-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CLAÚSULA CIF. SUSPENSÃO DA PORTARIA Nº 273/2023-SEFAZ/MT. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria nº 273/2023 da SEFAZ/MT, que exige o recolhimento de ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do ICMS tanto sobre a circulação da mercadoria quanto sobre o serviço de frete nas operações realizadas sob cláusula CIF, conforme previsto pela Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT.

III.
Razões de decidir

3.
A cobrança de ICMS sobre o frete em operações CIF configura bis in idem, pois o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria.

4.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
já consolidou o entendimento de que, nas operações CIF, o custo do transporte integra a base de cálculo do ICMS, tornando indevida a cobrança separada do imposto sobre o serviço de frete.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O frete integra a base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria nas operações CIF. 2. A cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete caracteriza bitributação."

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988, art. 155, §2º;
LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 13, §1º, II, "b";
RICMS-MT, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009;
TJ-MT,
AgInt
nº 10037178320248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público, j. 17.06.2024;
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de

a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra
decisão proferida
pelo
J
uízo
da
3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos

d
a
a
ção declaratória
nº

1003304-64.2024.8.11.0002
,

ajuizada

por
Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda EPP
,
deferiu
o pedido
de tutela de urgência determinando a suspensão da Portaria 273/2023 da SEFAZ-MT.

Irresignado, o agravante recorre argumentando que a decisão proferida contraria a legislação tributária vigente. Afirma que as operações de transporte interestadual de produtos primários, realizadas sob cláusula CIF, devem ser tributadas conforme o art. 132 do RICMS-MT. Defende que a Portaria nº 47/2000, revogada pela Portaria nº 273/2023, já estava em desuso, pois a SEFAZ-MT deixou de publicar a pauta de produtos primários sob cláusula CIF, tornando-a obsoleta. Assim, justifica que sua revogação não teria impacto econômico significativo, visto que os fretes desses produtos já eram tributados regularmente pela ausência dessa pauta.

Fundamenta que, conforme o art. 13, §1º, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo remetente ou por sua conta e ordem. Defende que tanto o valor da mercadoria quanto o frete e demais encargos relacionados à venda devem compor a base de cálculo do imposto. Além disso, ressalta que o ICMS incide de forma distinta nas operações de circulação de mercadorias e nas prestações de serviço de transporte, conforme o art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 7.098/98. Dessa forma, sustenta que o recolhimento do ICMS sobre o transporte cabe ao prestador do serviço (transportadora), independentemente de a venda ocorrer sob cláusula CIF ou FOB, e não ao vendedor da mercadoria.

Afirma também que não há bitributação, uma vez que o ICMS incide sobre a mercadoria vendida, incluindo o frete, com o vendedor como sujeito passivo. Paralelamente, o ICMS incide sobre a prestação do serviço de transporte, sendo o transportador o responsável pelo tributo. A
rgumenta
que, em razão do princípio da não cumulatividade, o valor pago pelo prestador de serviço pelo transporte gera crédito para a operação subsequente. Por fim, alerta que a manutenção da suspensão da Portaria nº 273/2023 pode gerar prejuízos financeiros aos cofres públicos, comprometendo a arrecadação estadual devido à falta de recolhimento do ICMS sobre o transporte interestadual.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a exigibilidade do ICMS nos moldes da Portaria nº 273/2023 da SEFAZ/MT (Id. 2
01569166
).

O
pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido
(Id. 2
02797176
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão liminar, sem suscitar preliminares (Id. 206566150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de intervenção ministerial (Id. 208006191).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de
a
gravo de
instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória nº 1003304-64.2024.8.11.0002, ajuizada por
Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda EPP
,
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da Portaria 273/2023 da SEFAZ-MT.

Em síntese, a ação declaratória ajuizada na origem busca afastar os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT, que estabelece a cobrança de ICMS sobre o serviço de frete em operações realizadas sob cláusula CIF. O deferimento da tutela de urgência motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A matéria em análise envolve a incidência do ICMS sobre o frete nas operações de venda mercantil realizadas sob a cláusula CIF (custo, segurança, frete), onde o vendedor se responsabiliza pelo transporte das mercadorias, destacando o valor do frete na nota fiscal de venda.

Esse transporte pode ser realizado pelo próprio vendedor, por empresa coligada ou por uma empresa com relação de interdependência, incluindo subcontratadas.

No Estado de Mato Grosso, a exigência do ICMS sobre o frete contratado sob a cláusula CIF passou a ser justificada pela Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT, que revogou a Portaria nº 47/2000-SEFAZ/MT. Esta última concedia a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob a cláusula CIF.

Entretanto, além de causar uma mudança significativa no tratamento tributário dessas operações, essa portaria viola o princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no artigo 155, §2º da Constituição Federal.

Isso porque o valor do frete e do seguro integra a base de cálculo do ICMS sobre o valor da operação comercial, conforme previsto no artigo 13, §1º, II, “b” da Lei Complementar nº 87/1996:

“Artigo 13. A base de cálculo do imposto é: [...]

§ 1
o

Integra a base de cálculo do imposto
, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:[...]

II -
o
valor correspondente
a: [...]

b)
frete
, caso o
transporte seja efetuado pelo próprio remetente
ou
por sua conta e ordem
e seja cobrado em separado”.

Nessa perspectiva, é pertinente recordar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 931727/RS, Tema 160, que fixou a seguinte tese:

“O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8º, II, "b", da Lei Complementar 87/96.”

Esse entendimento tem sido reiterado por este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n. 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

2. Recurso não provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037178320248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete, nos casos de venda com cláusula CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062042620248110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, é inquestionável que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS sobre o produto vendido, de modo que a exigência do pagamento do ICMS sobre o serviço de frete de forma separada configura
bis in idem
, uma vez que o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independentemente de quem seja o sujeito passivo da obrigação tributária

Ademais, o fato de a empresa tomadora do serviço ser beneficiária do PRODEIC não obsta a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF, conforme reconhecido na jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

O fato
da
empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ.

(N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020,
Publicado
no DJE 24/09/2020).

Ainda, é relevante destacar que a empresa
agravada
já obteve decisão favorável nos autos da ação declaratória nº
1023218-65.2022.8.11.0041
, que determinou a suspensão dos efeitos da Portaria nº 081/2016-SEFAZ/MT, a qual havia revogado a dispensa reconhecida pela Portaria nº 047/2000-SEFAZ/MT.

Diante desses argumentos, mostra-se acertada a decisão que suspendeu os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024